Tribunal: STF
Processo: ARE 1596834
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Violência doméstica. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência, na petição do apelo extremo, de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, seria possível afastar o óbice apontado na decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. A Constituição Federal impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. 

    4.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja expressa e desenvolvida em tópico exclusivo, com argumentação suficiente acerca da relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia. 

    5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.